Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-93.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003202-93.2020.8.14.0009

APELANTE: ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, E § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 226 DO CPP NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
.
As disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato, muito menos do processo penal.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Demonstrado por todos os testemunhos prestados nos autos que o réu foi o autor do crime a que foi condenado, sendo a palavra da vítima, atrelada as demais provas produzidas no processo, meio idôneo para se conduzir a uma decisão condenatória.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais, um interposta por
Arison Manoel Rodrigues da Silva
, assistido pela Defensoria Pública estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou

à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 5711703,
in verbis
:

“no dia 20/04/2020, por volta das 14h3Omin na Vila do Jararaca, Bairro: Estrada do Cacoal, nesta Cidade, o Denunciado ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA, por meio de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo ROUBOU a motocicleta HONDA/Fan. Cor: Preta, Placa: OTI-4511 da vítima GIRLENE NATALIA SOUSA DO ROSARIO, quando encontrava-se em via pública, transitando com o veículo. Na data e hora supramencionados, a vítima encontrava-se no local do crime, quando foi abordada pelo Denunciado ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA, que anunciou o "ASSALTO" e exigiu a entrega da motocicleta pilotada pela mesma, portando uma arma de fogo, utilizada para ameaçar a vítima tendo o "ASSALTANTE" em ato contínuo, subtraído o bem desta e rapidamente evadindo-se do lugar. A Polícia Militar (PM/PA), por meio de seus integrantes, após a consumação do crime, empreendeu diligências, especialmente quanto a uma situação suspeita, ocasião na qual, lograram êxito, em prender em flagrante o Denunciado ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA, o qual foi conduzido e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a motocicleta roubada da vítima, tendo a mesma conseguido reaver o bem subtraído. Perante a Autoridade Policial, o Denunciado ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA NEGOU A AUTORIA DELITIVA, já tendo o mesmo, entretanto, passagem pelo sistema carcerário”.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena exposta alhures.

Em razões recursais interpostas à ID 5711811,
requer a defesa do apelante,
em preliminar
, a nulidade do reconhecimento do réu realizado nos autos, e existência de prova ilícita nos autos.

No mérito
, pleiteia a absolvição do recorrente, por entender desprovido o processo de provas suficientes para ensejar uma condenação.

Por último, requer a manifestação desta Corte sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento destas.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade.

Requer
a defesa do apelante,
em preliminar
, a nulidade do reconhecimento do réu realizado procedido na fase inquisitiva, por alegada existência de prova ilícita nos autos.

Analisando esta tese trazida no presente apelo, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que eventual desconformidade do reconhecimento com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

ARTIGO
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7
/STJ.

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato
(
EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg no AREsp 1665453/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

Da pretendida absolvição
.

Requer a defesa a absolvição do recorrente, por entender desprovido o processo de provas suficientes para ensejar uma condenação.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao réu,
senão vejamos
:

A vítima,
GIRLENE NATALIA SOUSA DO ROSÁRIO
, disse em juízo,
que vinha trafegando normalmente em sua motocicleta; que o denunciado saiu de dentro do mato armado com uma arma de fogo exigindo a moto da ofendida; que a ofendida ainda tentou fugir acelerando o veículo que estava, mas o réu conseguiu pegar sua moto e fugir, logo em seguida, do local do crime com o bem subtraído; que o padrasto do denunciado disse para a depoente onde o réu estaria com a motocicleta roubada; que em diligência procedida pela polícia, foi encontrado o denunciado em posse ainda da motocicleta subtraída; que a depoente, após a prisão do réu, reconheceu o mesmo como sendo o autor do fato criminoso.

A testemunha, JOSÉ RONALDO DA CONCEIÇÃO MIRANDA, policial militar, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, enfatizando que
estava em ronda na viatura com outros policiais quando avistaram o denunciado saindo de um ramal com a motocicleta roubada; que o mesmo tentou empreender fuga quando viu os policiais, mas acabou caindo na moto; que conseguiram prender o réu; que este foi conduzido à Delegacia de Polícia; que verificaram que a motocicleta havia sido roubada da vítima momentos antes da prisão do denunciado.

O apelante, quando da audiência de instrução, negou a autoria do crime que lhe foi atribuído.

Apesar da negativa de autoria do recorrente, entendo que pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente que o réu foi o autor do crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido pela vítima e preso ainda com a res subtraída em seu poder.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Por último
, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 28/05/2024